Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-24.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Insurgência do requerido e seguradora. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Ocorrência. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório. Quantum arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que foge aos parâmetros desta C. Câmara. R$ 30.000,00 (trinta mil

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Insurgência do requerido e seguradora. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Ocorrência. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório. Quantum arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que foge aos parâmetros desta C. Câmara. R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Lide secundária. Danos estéticos. Ausência de exclusão pela apólice. Danos corporais. Honorários da lide secundária indevidos, diante da aceitação da denunciação.

Recursos parcialmente providos.